Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-22.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Mandado de Segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretendido reconhecimento do direito à restituição de imposto recolhido a maior sobre o montante da base de cálculo presumida, para operações realizadas entre janeiro de 2015 e outubro de 2016. Sentença que indefere a petição inicial, por inadequação da via eleita. Recurso da impetrante, buscando a reforma do julgado. Acolhimento da

Ementa:
Mandado de Segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretendido reconhecimento do direito à restituição de imposto recolhido a maior sobre o montante da base de cálculo presumida, para operações realizadas entre janeiro de 2015 e outubro de 2016. Sentença que indefere a petição inicial, por inadequação da via eleita. Recurso da impetrante, buscando a reforma do julgado. Acolhimento da preliminar para desconstituir a sentença extintiva. Quanto ao mérito, o recurso não comporta acolhimento. Impetrante que busca, em suma, afastar a modulação de efeitos determinada no Tema no 201 do Supremo Tribunal Federal (R.E. no 593.849) e o teor do Comunicado CAT no 14/2018, para exercer o direito à restituição em período anterior a outubro de 2016. Descabimento. Precedentes. Acolhimento de preliminar para desconstituir a sentença extintiva e, prosseguindo-se no exame do mérito (art. 1.013, § 3o, I, CPC), denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000766199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003044-22.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO EM GUARULHOS – DRT-13.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar para
desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e, prosseguindo com
julgamento do mérito, denegaram a segurança. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
2
VOTO No 42.622
APELAÇÃO No 1003044-22.2020.8.26.0224, de Guarulhos
APELANTE: FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
Mandado de Segurança. ICMS. Regime de substituição
tributária.
Pretendido
reconhecimento
do
direito
à
restituição de imposto recolhido a maior sobre o montante
da base de cálculo presumida, para operações realizadas
entre janeiro de 2015 e outubro de 2016. Sentença que
indefere a petição inicial, por inadequação da via eleita.
Recurso da impetrante, buscando a reforma do julgado.
Acolhimento da preliminar para desconstituir a sentença
extintiva. Quanto ao mérito, o recurso não comporta
acolhimento. Impetrante que busca, em suma, afastar a
modulação de efeitos determinada no Tema no 201 do
Supremo Tribunal Federal (R.E. no 593.849) e o teor do
Comunicado CAT no 14/2018, para exercer o direito à
restituição em período anterior a outubro de 2016.
Descabimento. Precedentes. Acolhimento de preliminar
para desconstituir a sentença extintiva e, prosseguindo-se
no exame do mérito (art. 1.013, § 3o, I, CPC), denegar a
segurança.
I.
FELICIO
VIGORITO
E
FILHOS
LTDA.,
empresa contribuinte do ICMS, impetrou o Mandado de Segurança contra ato
atribuído ao Sr. Delegado Regional Tributário em Guarulhos - DRT-13, objetivando o
reconhecimento de seu direito líquido e certo à restituição da diferença de ICMS
pago a maior no regime de substituição tributária para frente nos casos em que a
base de cálculo da operação efetiva tenha sido inferior à base de cálculo presumida,
no período compreendido entre janeiro de 2015 a outubro de 2016. Relata, na inicial,
que é empresa dedicada ao comércio varejista de veículos, realizando, muitas
vezes, a venda do produto ao consumidor final em valor inferior ao constante da
base de cálculo de ICMS-ST. O imposto recolhido pela substituta tributária, nesses
casos, acaba sendo superior ao efetivamente devido. Alega que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu o direito à restituição da diferença do imposto no julgamento do
R.E. no 593.849, de modo que deve ser afastada a restrição do § 3o do artigo 66-B,
da Lei Estadual no 6.374/89, que autoriza a restituição apenas em casos em que a
base de cálculo presumida tenha sido definida em pauta fiscal. Argumenta, ainda,

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
3
que a modulação de efeitos do Recurso Extraordinário não se aplica ao Estado de
São Paulo e que devem ser afastados os efeitos do Comunicado CAT no 14/2018, o
qual determinou admitir-se a restituição apenas para período posterior a 19 de
outubro de 2016.
A r. sentença de fls. 73/74 indeferiu a petição inicial e extinguiu o
Mandado de Segurança, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC c.c. artigo 10, da
Lei no 12.016/09.
Os Embargos de Declaração opostos pela impetrante (fls. 76/80) foram
rejeitados pela decisão de fls. 83, sobrevindo o recurso de Apelação da impetrante.
Nas razões de fls. 85/125, alega, preliminarmente o cabimento do Mandado de
Segurança, tendo em vista o justo receio de violação ao direito líquido e certo, além
da inaplicabilidade das Súmulas no 269 e 271, do STF, ao caso concreto. Quanto ao
mérito, reitera as alegações da inicial, afirmando, em síntese, que: a) o RE no
593.849 fixou a tese de ser devido o ressarcimento de ICMS-ST nos casos em que a
base de cálculo efetiva for inferior à presumida; b) o Estado de São Paulo não firmou
o Convênio ICMS 13/97, que veda a restituição de ICMS nessa hipótese; c) o Estado
de São Paulo jamais proibiu a restituição e não está sujeito à modulação dos efeitos
do RE no 593.849.
O recurso foi respondido a fls. 140/143, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Acolhe-se
a
preliminar
arguida,
para
desconstituir a sentença extintiva e, prosseguindo na apreciação da lide, denega-se
a ordem.
A r. sentença proferida nestes autos acabou por indeferir a petição
inicial, por entender configurada a inadequação da via eleita, já que o “mandamus"
não deve produzir efeitos patrimoniais pretéritos.
Não se trata, porém, de hipótese de inadequação da via eleita. O writ
objetiva tão somente seja reconhecido o direito ao ressarcimento, afastando
limitações previstas na modulação de efeitos do RE no 593.849 e no Comunicado

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
4
CAT no 14/2018, e não ensejará depósitos judiciais ou cumprimento de sentença.
Ademais, a matéria vem sendo analisada em ações da espécie, conforme se verá
adiante, em inúmeros precedentes deste Egr. Tribunal de Justiça.
Assim, acolhida a preliminar e afastado o indeferimento da inicial,
prossegue-se no julgamento do mérito, em obediência ao artigo 1.013, § 3o, inciso I,
do Código de Processo Civil: “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o processo estiver em condições de
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quanto: I - reformar sentença
fundada no art. 485”.
Passando ao exame do mérito, conclui-se não ter razão a impetrante.
Segundo consta da inicial, a impetrante, empresa atuante do comércio
varejista de veículos, busca, em síntese, seja-lhe assegurado o direito de apurar o
valor do ICMS/ST a ser ressarcido, caso tenha sido recolhido a maior pelo
contribuinte substituto, mesmo em casos em que a base de cálculo não tenha sido
fixada pela autoridade competente, em operações compreendidas no período de
janeiro de 2015 a outubro de 2016.
Argumenta, em suma, que a questão foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do R.E. no 593.849/MG, firmou o
entendimento que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária
para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”
(textual - fls. 13).
Dispõem o artigo 66-B, inciso II e seu § 3o da Lei no 6.374/89:
“Artigo 66-B - Fica assegurada a restituição do imposto pago
antecipadamente em razão da substituição tributária:
(...)
II - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço
ficou configurada obrigação tributária de valor inferior a presumida.
(...)

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
5
§ 3o - O disposto no inciso II do “caput” deste artigo aplica-se apenas na
hipótese de a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária ter sido
fixada nos termos do “caput” do artigo 28.”
O artigo 28, “caput”, da referida lei, por sua vez, prevê: “Artigo 28 - No
caso de sujeição passiva por substituição, com responsabilidade atribuída em relação
às operações ou prestações subsequentes, a base de cálculo será o preço final a
consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente.”
Ocorre que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema no. 201 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. 593.849-MG, reconheceu a
possibilidade de a restituição incidir não apenas em casos em que a base de cálculo
seja definida pela autoridade fiscal, mas também em casos em que a base de
cálculo seja fixada consoante o índice de valor agregado (IVA). Colhe-se da ementa
do julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO
REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese
jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da
diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais
no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação
for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza
a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas
hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da
praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias
dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e
vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo
de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da
realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma
presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7o, in fine, da Constituição da
República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se
aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize
empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o
precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
6
efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros
e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental
de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto
43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à
Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto
indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Repercussão Geral -
Mérito, Tema 201, R.E. 593.849-MG, Pleno, Min. EDSON FACHIN, j. 19.10.2016).
Em outras palavras, afastou-se a restrição prevista no § 3o, do artigo
66-B, da Lei no 6.374/89, que autorizava a restituição “apenas na hipótese de a base
de cálculo do imposto devido por substituição tributária ter sido fixada nos termos do
“caput” do artigo 28” (grifo nosso).
A inconstitucionalidade do referido artigo 66-B, inciso II, § 3o, da Lei no
6.374/89, foi declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça: “ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 66-B, inciso II, § 3o, da Lei Estadual no 6374/1989,
na redação dada pela Lei Estadual no 13291/2008. Edição do Comunicado CAT 14/2018
posterior ao ingresso da ação. Questões que dizem respeito à necessidade de prévio
requerimento administrativo para comprovação da dissonância entre preço praticado e
base do imposto devido por substituição tributária, ao condicionamento da restituição
ao art. 166 do CTN, à imposição de recolhimento da complementação do ICMS pelo
contribuinte substituído, bem como as demais, alheias à análise da constitucionalidade
do ato normativo, deverão ser solvidas pelo órgão fracionário. Controle de
constitucionalidade que se dá de forma incidental, com cisão no julgamento da causa
principal, em observância à cláusula de reserva do plenário. Competência do Órgão
Especial reservada à análise da constitucionalidade ou não da norma e sua declaração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 66-B, inciso II, § 3o, da Lei Estadual
no 6374/1989, na redação dada pela Lei Estadual no 13291/2008, que estabelece a
possibilidade de restituição de créditos tributários oriundos da diferença entre a base
de cálculo presumida e a efetivada somente quando a base de cálculo for fixada por
autoridade competente. Restrição da Lei Estadual incompatível com o § 7o do artigo 150
da Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta
Egrégia Corte. Inconstitucionalidade reconhecida. Arguição acolhida.” (TJSP, Órgão
Especial,
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0033098-49.2018.8.26.0000, j. 07.08.2019, Rel. o Des. XAVIER DE AQUINO)

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
7
É inegável, portanto, o direito à restituição da diferença de ICMS-ST
recolhido a maior nos casos em que a base de cálculo presumida seja superior à
efetiva. Ocorre que, o que busca a impetrante no presente “mandamus” é afastar os
efeitos da modulação de efeitos do R.E. no 593.849, para que possa obter a
restituição de impostos recolhidos no período de janeiro de 2015 a outubro de 2016.
Veja-se que, a partir do advento do CPC de 2015, a possibilidade de
modulação das decisões do Pretório Excelso não mais se restringe à hipótese do
artigo 27 da Lei federal 9.868/99, prevendo o § 3o do artigo 927 do vigente estatuto
processual: “§ 3o. Na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica.”.
Assim, a lei paulista foi abrangida pela modulação de efeitos do RE no
593.849/MG, devendo ser observada a limitação temporal constante no Comunicado
CAT no 14/18, que não contém ilegalidade, e assim prevê: “Para o ressarcimento do
ICMS pago antecipadamente pelo regime de substituição tributária, em decorrência de
hipótese prevista no artigo 66-B, II, da Lei 6.374/1989, será admitido pedido referente a
período posterior a 19.10.2016, data em que foram tornadas públicas as decisões do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, sendo admitido também pedido de
ressarcimento referente a casos pretéritos que já estavam em trâmite judicial na referida
data.”
Não é de se entender que o STF fosse conferir foro de Repercussão
Geral a tese só aplicável a lei interna de determinada unidade federativa. A
orientação vinculante é perfeitamente aplicável aos casos que a ela se subsumam
em todo o país.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL,
TRIBUTÁRIO
E
CONSTITUCIONAL. Mandado de segurança. ICMS. Substituição tributária 'para frente'
ou progressiva. Pretenso reconhecimento do direito à restituição do ICMS pago a maior
em regime de substituição tributária 'para frente' inclusive nas situações em que a base
de cálculo presumida não tenha sido fixada por autoridade competente, afastando-se as
limitações previstas no § 3o, do artigo 66-B, da Lei Estadual no 6.374/89 e no
Comunicado CAT no 14/2018. Sentença de primeiro grau que concedeu em parte a
segurança. 1. Objeção. Mandado de segurança contra lei em tese. A ação mandamental

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
8
em tela não se volta contra lei em tese, mas, sim, tem por escopo afastar os efeitos
decorrentes da norma estadual dardejada. Inexistência de afronta ao verbete da Súmula
no 266, do C. STF. Objeção repelida. 2. Objeção. Impossibilidade de atribuição de efeitos
pretéritos na via mandamental. Hipótese dos autos em que o 'writ' não ostenta efeitos
pecuniários. Não incidência dos verbetes das Súmulas nos 269 e 271, da Corte Suprema,
na espécie. Prejudicial rechaçada. 3. Objeção. Inépcia da inicial. Não ocorrência.
Preliminar repelida. 4. Objeção. Ausência de ato coator. Não há se falar em ausência de
ato coator na hipótese, uma vez que a ação mandamental impetrada busca evitar
alegados danos decorrentes da aplicação da norma administrativa combatida. 5.
Objeção. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Rejeição.
Autoridade que defende a regularidade do ato administrativo impugnado, avocando para
si a legitimação processual. Teoria da encampação. Preliminar rejeitada. 6. MÉRITO.
Substituição tributária 'para frente' ou progressiva. Artigo 150, § 7o, do Diploma Maior.
Pagamento 'a maior'. Pretenso reconhecimento do direito à restituição do ICMS pago a
maior em regime de substituição tributária 'para frente' inclusive nas situações em que
a base de cálculo presumida não tenha sido fixada por autoridade competente,
afastando-se a limitação prevista no § 3o, do artigo 66-B, da Lei Estadual no 6.374/89.
Admissibilidade da pretensão. Incidência, no caso, do novo entendimento firmado no C.
STF sobre o tema por ocasião do recente julgamento do RE no 593.849/MG (Tema 201),
submetido à sistemática da repercussão geral. Considere-se, ainda, que o 3o, do artigo
66-B, do RICMS/00, foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça por ocasião do recente julgamento da arguição de
inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000. 7. Mister registrar que o teor do
Comunicado CAT no 14/2018, ao estabelecer que para o ressarcimento do ICMS pago
antecipadamente pelo regime de substituição tributária, em decorrência de hipótese
prevista no artigo 66-B, II, da Lei Estadual no 6.374/89, será admitido a período posterior
a 19.10.2016, nada tem de irregular, porquanto se amolda com o quanto decidido pelo
Pretório Excelso por ocasião do julgamento do RE no 593.849/MG. 8. Ordem concedida
em parte, a fim de reconhecer o direito da impetrante de proceder ao ressarcimento do
ICMS pago 'a maior' em regime de substituição tributária 'para frente' em relação aos
fatos imponíveis ocorridos após a impetração do 'mandamus', sem a restrição prevista
no § 3o, do artigo 66-B, do RICMS/00, ficando relegada à Administração Fazendária
delimitar a forma de restituição e os termos da atualização dos valores (normas
administrativo-tributárias estaduais), bem como vistar e glosar pedidos, se o caso. 9.
Sentença reformada em parte. Recurso do ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente
provido e remessa necessária, considerada interposta, acolhida em parte.” (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1033344-29.2019.8.26.0053, j.
18.12.2019, Rel. o Des. OSWALDO LUIZ PALU)

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
9
“MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Substituição Tributária

Pretensão à restituição dos valores pagos a maior, independentemente da forma de
fixação da base de cálculo (art. 66-B, II, § 3o, Lei Estadual n° 6.374/1989) e da restrição
de efeitos do Comunicado CAT 14/2018 Precedente do RE no 593.849/MG - § 3o do
inciso II do artigo 66-B julgado inconstitucional no Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0033098-49.2018.8.26.0000 desta Corte Direito à restituição
com afastamento da exigência do dispositivo legal supra citado já reconhecida
administrativamente pela Administração Estadual, a partir do Comunicado CAT 14/2018
Modulação dos efeitos em consonância com a própria modulação feita pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Órgão Especial
Inexistência de direito líquido e certo

Necessidade de se observar o procedimento legal para o direito à restituição Recurso
não
provido”
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Público, Apelação
Cível
no
1001312-11.2019.8.26.0363, j. 09.12.2019, Rel. o Des. REINALDO MILUZZI)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. Pretensão de reconhecimento do direito à restituição do imposto pago em
razão da não ocorrência do fato gerador presumido ou por recolhimento a maior.
Questão atinente a possibilidade de restituição que é incontroversa (Tema 201 de
repercussão geral) e contemplada pela legislação paulista. Existência, todavia, de
procedimento específico para a sua obtenção, do qual não pretende a impetrante se
esquivar, uma vez que afirma, expressamente, que pretende se submeter às exigências
administrativas para a repetição do imposto. Inconstitucionalidade do § 3o do inciso II
do art. 66-B da Lei Estadual no 6374/89 reconhecida pelo Órgão Especial (Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000) por estabelecer
restrição incompatível com o texto constitucional. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Admissibilidade da restrição temporal imposta no Comunicado CAT 14/2018, porquanto
alinhada com a modulação operada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 593.849.
Ausência de motivos para segregar o Estado de São Paulo da limitação imposta aos
demais entes da federação. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária no
1013147-87.2018.8.26.0053, j. 18.09.2019, Rel. o Des. BANDEIRA LINS)
“Mandado de Segurança. Tributário. Créditos de ICMS decorrentes de
regime de substituição tributária. Necessidade de observância do valor real da
operação. Recurso Extraordinário no 593.849 (Tema no 201 do STF). Procedimento e
critérios de ressarcimento do indébito que devem seguir o constante da Portaria CAT no
42/2018. Modulação dos efeitos do decidido no Tema no 201. Hipótese de recolhimento
a maior mediante adoção de margem de valor agregado. Situação compreendida no § 3o

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-22.2020.8.26.0224 - Guarulhos
10
do artigo 66-B, II, da Lei no 6.374/89 e não decidida na ADI no 2.777. Direito ao
ressarcimento que passou a ser reconhecido desde a decisão do RE no 593.849.
Necessidade de observância à modulação dos efeitos adotada. Extinção da ação
afastada, contudo, segurança ora denegada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 4a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1019851-82.2019.8.26.0053, j.
12.08.2019, Rel. o Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL)
Assim, muito embora presente o direito à restituição da diferença de
ICMS-ST recolhido a maior, a pretensão para alcançar operações anteriores à 19 de
outubro de 2016 não merece prosperar.
III.
Por todo o exposto, acolhem a preliminar para
desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e, prosseguindo com
julgamento do mérito, denegam a segurança.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI